Tribunal: TJDFT
Processo: 0714857-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0714857-64.2025.8.07.0001 APELANTE: EDSON LEONARDO EVANGELISTA DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista ao Ministério Público, nos termos do despacho de ID 77299694. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.